Tribunal: TJBA
Processo: 0789701-59.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0789701-59.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES APELADO: JAIR MONTEIRO DE C JUNIOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÕES CNJ Nº 547/2024 E 617/2025. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. DESJUDICIALIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO POR FUNDAMENTO DIVERSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Salvador em face da decisão agravada que negou provimento à Apelação e manteve a extinção de execução fiscal, alterando o fundamento da sentença para ausência de interesse de agir em razão do baixo valor do crédito e da ineficácia da cobrança judicial . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a manutenção da extinção do processo com alteração do fundamento para ausência de interesse de agir; (ii) estabelecer se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, à luz do Tema 1.184 do STF e das Resoluções do CNJ, mesmo diante da alegada autonomia municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal pode manter o resultado da sentença por fundamento diverso, quando a nova qualificação jurídica não altera a conclusão de extinção do processo. 4. O Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal afirma ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa. 5. A Resolução CNJ nº 547/2024, alterada pela Resolução nº 617/2025, estabelece diretrizes para extinção de execuções fiscais ineficazes. 6. A execução tramita por longo período sem satisfação do crédito ou localização do devedor, evidenciando a inutilidade da via judicial. 7. A adoção de meios extrajudiciais mais eficientes reforça a ausência de necessidade da tutela jurisdicional. 8. A autonomia administrativa do Município não impede o reconhecimento judicial da ausência de interesse de agir, por se tratar de condição da ação submetida ao controle jurisdicional. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Manutenção da extinção do processo com alteração do fundamento jurídico quando preservado o resultado final. 2. A execução fiscal de baixo valor pode ser extinta sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, conforme o Tema 1.184 do STF. 3. A autonomia administrativa do ente federado não afasta a análise judicial das condições da ação, especialmente quanto à utilidade da tutela jurisdicional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 485, VI, e 1.013; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §1º; Resolução CNJ nº 617/2025. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184); TJ-BA, Apelação nº 0776344-75.2014.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, j. 26.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8000730-26.2023.8.05.0268, agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR e agravado (a) JAIR MONTEIRO DE C JUNIOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.